Tribunal: TJDFT
Processo: 0738713-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738713-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA CONTRA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o Cumprimento de Sentença para cobrança de honorários sucumbenciais em face de beneficiário da justiça gratuita, por ausência de demonstração da alteração da situação de insuficiência de recursos do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se é possível exigir o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita, sem a revogação expressa do benefício e verificar se, no caso concreto, foi comprovada a alteração da situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigibilidade de honorários sucumbenciais contra beneficiários da justiça gratuita depende da comprovação, pelo credor, de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício deixou de existir, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. 4. O art. 514 do CPC estabelece que o cumprimento de sentença sujeito a condição ou termo depende da demonstração de que a condição se realizou ou de que o termo se verificou. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução das verbas de sucumbência em desfavor de beneficiário da justiça gratuita depende da comprovação da alteração da condição financeira do beneficiário (REsp 1.733.505/RS; AgInt no AREsp 2.501.722/SP). 6. Nos autos, o credor não apresentou provas suficientes para demonstrar a modificação da situação econômica do devedor, conforme exigido pelo art. 98, § 3o, do CPC e pelos precedentes do STJ. 7. A ausência de comprovação da alteração da capacidade financeira do beneficiário impede a cobrança dos honorários sucumbenciais, mantendo-se a condição suspensiva de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita está condicionada à comprovação de que a insuficiência de recursos deixou de existir. 2. Cabe ao credor demonstrar a alteração da situação econômica do beneficiário para que as obrigações sucumbenciais possam ser exigidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 514. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.501.722/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1297881, 0715901-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.11.2020, DJe 17.11.2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 98, §3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido de compensação de crédito é ato incompatível com a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, pois ao propor a compensação, o devedor revelou condição patrimonial incompatível com a tese de hipossuficiência e com a suspensão da exigibilidade dos honorários, demonstrando comportamento contraditório e ofensa ao princípio da boa-fé processual; e b) artigos 85, §1o, e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC, argumentando que a parte recorrida não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, preferindo protocolar petição pleiteando a compensação dos créditos, pedido esse que se insere no âmbito das defesas típicas do executado e deveria ter sido processado como impugnação, com as respectivas consequências. Afirma que “a posterior alegação da gratuidade de justiça, feita somente após rejeitada a compensação e encerradas as oportunidades processuais próprias, configura tentativa de desvirtuamento do devido processo legal e afronta a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, já que a gratuidade de justiça não é matéria de ordem pública em sentido absoluto que possa ser alegada a qualquer tempo como defesa da execução”. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98, §3o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após análise detida dos autos, assentou que “Ao se analisar os autos de origem, verifica-se que o agravante requereu o Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 195834680) do processo que transitou em julgado no dia 23/2/2024 (ID 191279024), mas não demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade dos devedores, conforme o art. 98, § 3o, do CPC e Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial 2086411 – DF (ID 191279024, fls. 4/12), mantido pela 2a Turma Cível do STJ no AgInt no REsp 2086411 – DF. Assim, inviável acolher o pedido de reforma da decisão agravada” (ID 69029139). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve modificação da situação financeira da executada, beneficiária da assistência judiciária gratuita no feito principal, a ensejar a cobrança de honorários advocatícios, sendo certo que a revisão do julgado demandaria incursão na seara fático-probatória do caso concreto, providência vedada pela Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.501.722/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, 85, §1o, e 525, §1o, inciso VII, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025